Tribunal: STF
Processo: RE 1394637
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:



    “ADMINISTRATIVO - CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MULHER DE 35 ANOS. PORTADORA DE DIABETES INSULINO-DEPENDENTE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE MÉDICA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS SATISFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou o fornecimento das insulinas Humalog ou Novorapid (ou outra marca, mas com idêntico princípio ativo), bem como os insumos necessários à sua aplicação, na forma prescrita, assegurando o tratamento integral e contínuo da parte autora, que deverá apresentar, a cada três meses, em sede administrativa receituário atualizado comprovando a manutenção da necessidade. 



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    3. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme previsão do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 



    4. A preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Federais não merece acolhida, pois não há que se falar em “falta de delimitação temporal do fornecimento” de forma a exceder o limite do valor de alçada, já que o i. juiz sentenciante foi expresso ao dispor: ‘Por fim, considerando que a coisa julgada está sujeita à cláusula rebus sic stantibus e a saúde é domínio eminentemente dinâmico tanto do ponto de vista concreto do paciente como da evolução da terapêutica e das políticas públicas disponíveis, limito os efeitos da presente sentença ao período máximo de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, após o qual deverá ser buscado, se for o caso, novo título judicial, baseado em nova cognição’. 



    5. Quanto à nulidade do laudo pericial elaborado por Clínico Geral, ressalte-se que o profissional da medicina, mesmo sendo clínico geral, tem conhecimentos suficientes para analisar as condições físicas e mentais do paciente e confrontá-las com os documentos médicos apresentados. Ademais, o laudo pericial foi suficientemente claro no tocante às condições clínicas da paciente, ao tratamento realizado e àquele buscado com a presente ação, não padecendo, pois, de nenhuma nulidade. 



    6. No mérito, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e a Lei n. 8.080/90 dispõem que a saúde pública é dever do Estado a ser cumprido, através do SUS, com a participação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios. 



    7. A jurisprudência pátria, diante do comando constitucional previsto no referido dispositivo constitucional, é assente em reconhecer o direito dos cidadãos à obtenção de tratamento médico eficaz e gratuito, que deve abranger, no caso dos hipossuficientes, o fornecimento gratuito da medicação essencial ao combate às doenças ou à manutenção da saúde, de modo a preservar uma condição de existência condigna, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento de nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, CRFB/88). 



    8. Tendo em vista a necessidade de efetivar o direito à vida, não se exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para postular judicialmente o fornecimento de medicamentos, mormente se sopesadas a morosidade e a dificuldade que encontram o cidadão para ter acesso ao Sistema Único de Saúde, bem como a urgência, no caso concreto, para encontrar uma solução que assegure a preservação da vida. 



    9. Seguindo esse raciocínio, a obrigação de fornecimento de medicamentos não se restringe às hipóteses de medicação de alto custo, bastando a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica para que a obrigação de fornecimento recaia sobre os órgãos públicos de saúde. 



    10. No caso em apreço, a recorrida, de 35 anos, é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (CID E10), tendo o médico perito informado em resposta aos quesitos do juízo: (…)



    11. Em resposta aos quesitos da União, o laudo complementar informa: (…)



    12. Diante de tais esclarecimentos, tem-se suficientemente demonstrada a necessidade do uso das insulinas Lantus e Ultrarápida (Humalog ou Novorapid ou Apidra), já que o quadro clínico da autora demonstra não ter havido controle adequado dos níveis glicêmicos, impondo-se o uso dos medicamentos ora vindicados como forma de evitar complicações graves da doença, como retinopatia, nefropatia, polineuropatia e vasculopatia obstrutiva, tendo a recorrida obtido melhora somente com o uso das insulinas não fornecidas pelo SUS. 



    13. Destarte, estando comprovada a necessidade do uso dos medicamentos e insumos em questão e não tendo a recorrida condições materiais para a sua aquisição, claro está o dever dos entes estatais em auxiliá-lo, porquanto tal situação amolda-se ao dever de tratamento médico aos necessitados, indicado na Constituição Federal como pilar do Sistema Único de Saúde. 



    14. Vale ressaltar que o fato de o governo federal criar programa especial para o tratamento de diabetes, disponibilizando recursos e medicamentos para os portadores da doença, não exime a responsabilidade de todos os entes federados pelo cumprimento das medidas constitucionais de proteção à saúde, independentemente de eventuais regras de hierarquia inferior à Constituição Federal, relativas à forma de disponibilização dos recursos, seja na forma do tipo de medicamento, seja na espécie de tratamento dispensado, devendo ser atendida a necessidade do paciente, segundo as peculiaridades do caso. 



    15. Desse modo, satisfeitos os requisitos legais, não há reparo a ser feito na sentença. 



    16. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 



    17. Sem honorários em face da ausência de contrarrazões” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 9).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 e o caput e o § 1º do art. 198 da Constituição da República, e argumenta “trata(r)-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de obter provimento jurisdicional determinando à União, o fornecimento do tratamento de saúde especificado na inicial, que é de alto custo e não consta do Protocolo Clínico do SUS” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Sustenta que “o Poder Legislativo regulamentou o princípio do atendimento integral, sendo claro, expresso, ao definir que somente cabe ao SUS o fornecimento de medicamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios” (fl. 5, e-doc. 11). 



    Informa que “determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n. 8.080/90” e que, “em respeito ao princípio da Separação de Poderes e às escolhas realizadas pelo Poder Legislativo, não se pode admitir que o Poder Judiciário determine à Administração uma obrigação que extrapola aquilo que está claramente definido em Lei” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Ressalta que “não se trata, neste ponto, de discutir qual é o melhor órgão para avaliação da política de saúde, nem de se argumentar que o Judiciário não teria condições técnicas para avaliar a necessidade do fornecimento do medicamento: trata-se de se respeitar a escolha do Constituinte e do Parlamento na definição dos limites para a obrigação de fornecer medicamentos (protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas) e do órgão competente para a inclusão de medicamentos nesses protocolos (Ministério da Saúde – CONITEC)” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Afirma que, “não havendo conformação da prestação pleiteada com o protocolo clínico do SUS, deve ser julgado improcedente o pedido autoral, pois afronta o que consta expressamente no art. 198 da Carta Magna, que anuncia as diretrizes que orientam a organização do Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 



    4. Na espécie vertente, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás manteve os fundamentos da sentença, que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados e afirmou que:



    “(…) a obrigação de fornecimento de medicamentos não se restringe às hipóteses de medicação de alto custo, bastando a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica para que a obrigação de fornecimento recaia sobre os órgãos públicos de saúde. No caso em apreço, a recorrida, de 35 anos, é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (CID E10), tendo o médico perito informado em resposta aos quesitos do juízo: (…) Reconheceu ainda que ‘tem-se suficientemente demonstrada a necessidade do uso das insulinas Lantus e Ultrarápida (Humalog ou Novorapid ou Apidra), já que o quadro clínico da autora demonstra não ter havido controle adequado dos níveis glicêmicos, impondo-se o uso dos medicamentos ora vindicados como forma de evitar complicações graves da doença, como retinopatia, nefropatia, polineuropatia e vasculopatia obstrutiva, tendo a recorrida obtido melhora somente com o uso das insulinas não fornecidas pelo SUS, estando comprovada a necessidade do uso dos medicamentos e insumos em questão e não tendo a recorrida condições materiais para a sua aquisição, claro está o dever dos entes estatais em auxiliá-lo, porquanto tal situação amolda-se ao dever de tratamento médico aos necessitados, indicado na Constituição Federal como pilar do Sistema Único de Saúde’” (fls. 7-9, e-doc. 7).



    Como se pode verificar, a Turma Recursal observou o que decidido no Tema 793 da repercussão geral e dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado na origem quanto à comprovação da necessidade do tratamento indicado pelo médico demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULARES. REPASSE. TETO ORÇAMENTÁRIO. PORTARIA Nº 531/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CRITÉRIOS E LIMITAÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tese nº 793 da repercussão geral). 2. A controvérsia acerca dos critérios e limitações financeiras para o ressarcimento pelos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.313.524-AgR/PR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora